Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703582-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: PATRICIA SETUBAL ALVES, IRACI ASSUNCAO SETUBAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de PATRÍCIA SETUBAL ALVES e IRACI ASSUNCAO SETUBAL, processo n. 0005769-84.2009.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 147100427 dos autos de origem): “Ante a petição de ID 137877348, a qual noticia a cessão do crédito, torna-se legítima a sucessão processual, conforme art. 778, §1o, inciso III, do CPC. Observe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que, em fase de execução, é dispensada a anuência do devedor para que se aperfeiçoe a cessão de crédito (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, Dje 29/05/2012). Assim, inclua-se no polo ativo, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (FIDC NPL II), excluindo-se o primitivo exequente. Proceda à Secretaria as certificações, comunicações e retificações cabíveis. Quanto ao mais, trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, inclusive por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. (IDs 60231064 e 139348877). Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada além da ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 56284635. Intime-se.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade da execução, sobretudo quando transcorridos mais de um ano da última pesquisa. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito pleiteia o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando a reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 43265445). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo de origem, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, e não há indícios mínimos de que se anuncia sentença de extinção. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator